Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713768-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDY LOPES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC 51/1985. 1. Trata-se de mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do art. 40, §4o-B, da Constituição Federal, seguido da análise do pedido de concessão do abono de permanência relacionado à aposentadoria especial, com fulcro na Lei Complementar 51/1985. 2. Nos termos do art. 71, §1o, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 2.1. A referida previsão legal é suficiente ao afastamento das teses de formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva. 3. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4o-A, 4o-B e 4o-C, da Carta da República. Precedentes STF. 4. A Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 4.1. Não há, portanto, necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional. 5. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital – a quem compete a regulamentação do art. 40, §4o-B, da CF – e demonstrada a subsunção do quadro fático do impetrante à norma em destaque, imperioso reconhecer que, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência. 5.1. Fixação de prazo para suprimento da omissão legislativa. 6. Sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar no 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto, que versa sobre agente socioeducativo. 7. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 2o, 40 §4o e 4o-B, e 195, §5o, todos da Constituição Federal, asseverando que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital. Busca reconhecer o equívoco da parte recorrida em perseguir, no caso, aplicação analógica dos requisitos da Lei Complementar no 51/1985, específicos para outra carreira. Enfatiza que a EC n.o 103/2019 não criou direito automático à aposentadoria especial aos agentes socioeducativos dos Estados e do Distrito Federal nem impôs que tal direito fosse obrigatoriamente estendido aos aludidos servidores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 40 §4o e 4o-B, e 195, §5o, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025